Tribunal: TCU
Processo: 041.269/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEI 10.887/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts.1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar prejudicado o exame do ato representado pelo formulário ePessoal 29755/2018 (pç. 2); 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e de Órgãos Extintos do Ministério da Economia que adote as seguintes providências, no prazo de trinta dias: 9.2.1. promova as seguintes retificações no formulário e-Pessoal 85495/2018: 9.2.1.1. altere o tipo de concessão para "inicial"; 9.2.1.2. altere as datas de vigências, que devem se reportar ao momento da aposentadoria; 9.2.1.4. altere o valor dos proventos, que deve se referir àquele apurado como devido no momento da inativação (11/3/2014) e não ao pago no momento da correção (maio de 2018); 9.2.1.5. informe o CPF do interessado; 9.2.1.6. encaminhe memória de cálculo da média das remunerações consideradas para pagamento da contribuição previdenciária, inclusive para o regime geral de previdência (art. 1o da Lei 10.887/2004); 9.3. determinar à Sefip que confira prioridade ao exame do ato de aposentadoria do sr. Antônio Ferreira Girão Filho.